Tribunal: CARF
Processo: 10880.919840/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919840/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.095 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
Per/Dcomp - Saldo Negativo de CSLL.
Conforme Súmula CARF no 177 as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Logo, tendo em vista que o indeferimento das compensações teve como
fundamento
principal
estimativas
compensadas
e
não
homologadas
integralmente. Deve-se reconhecer o saldo negativo solicitado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional pleiteado no valor de R$
974.486,70 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Inteligência da
Súmula CARF no 177.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte FIBRIA CELULOSE
S/A, ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não homologada, cujo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919840/2014-47
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919840/2014-47

crédito refere-se a saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo
ao ano-calendário de 2007.
Conforme Despacho Decisório (e-fl. 338), N.o de Rastreamento: 085173389, da
DERAT SÃO PAULO, o crédito não foi homologado tendo em vista que o saldo negativo foi
formado por retenções e estimativas compensadas, sendo que estas não foram homologadas ou
estão pendentes de homologação.
Inconformada com a não homologação, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 6 a 21) alegando que as Dcomps não homologadas se tratam de Pedidos
de Ressarcimento de PIS e de COFINS que não foram homologados pela Receita Federal do
Brasil, mas que sobre esse indeferimento teria recurso voluntário. Logo, a homologação do saldo
negativo em questão depende da decisão final administrativa dos Pedidos de Ressarcimento.
Assim, a Recorrente solicita a suspensão do processo administrativo em análise.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), através
do Acórdão n.o 03-065.133, de 27/11/2014, não acatou as argumentações da Recorrente e decidiu
nos seguintes moldes (fl. 351):
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Per/Dcomp – Saldo Negativo de CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
A compensação de débitos tributários somente poderá ser autorizada pela
autoridade fiscal competente quando comprovado nos autos, o crédito
líquido e certo do saldo negativo de CSLL a favor do sujeito passivo. O
crédito discutido na segunda instância administrativa enquanto não houver
decisão definitiva não é líquido e certo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DE SEU CURSO
A simples interposição de recurso voluntário por parte da contribuinte não
suspende o curso do processo administrativo, por falta de previsão legal. O
que é passível de suspensão é a exigibilidade do crédito tributário.”
Tendo sido verificado que o saldo negativo foi convertido em valor de CSLL a
pagar, em vista de lançamento fiscal, mesmo que as estimativas não tenham sido levadas em
conta na apuração fiscal, ainda assim não há como se reconhecer direito creditório decorrente de
um saldo negativo materialmente inexistente.
Além do que, “as estimativas foram objeto de compensações não homologadas, o
que demonstra a absoluta incerteza e a iliquidez do crédito.”
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919840/2014-47

Em 21/05/2015 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 03-065.133 e
em 18/06/2015 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando as mesmas questões da
manifestação de inconformidade, solicitando:
I.
Que seja o presente Recurso distribuído por conexão ou decorrência aos Recursos
Voluntários interpostos nos autos dos Processos Administrativos de Ressarcimento
números 12585.000200/2010-06 e 12585.000203/2010-31;
II.
Na sequência, seja determinada a suspensão do curso deste procedimento administrativo
até o julgamento definitivo na esfera administrativa dos Processos Administrativos de
Ressarcimento
números
12585.000200/2010-06
e
12585.000203/2010-31;
ou,
alternativamente;
III.
Que seja julgado o presente Recurso, obrigatoriamente, em conjunto com os Recursos
Voluntários interpostos nos Processos Administrativos de Ressarcimento números
12585.000200/2010-06 e 12585.000203/2010-31;
IV.
Caso não seja aceita a preliminar, pede-se reformar o Acórdão n.o 03-065.133,
homologando, portanto, todas as compensações objeto deste Processo Administrativo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
Como exposto no relatório, as compensações realizadas pela Recorrente não
foram homologadas totalmente por insuficiência do crédito pleiteado uma vez que parte do saldo
negativo era formada por compensações não homologadas.
Conforme Súmula CARF n.o 177, as “estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.” Ou seja, a não homologação das
estimativas compensadas não impede que estas sejam consideradas nos respectivos saldos
negativos de IRPJ e CSLL, pois a confissão em Dcomp constitui o crédito tributário passível de
cobrança pela Receita Federal do Brasil nos moldes expostos pelo Parecer Normativo Cosit n.o 2,
de 02 de dezembro de 2018.
Além disso, cabe-se destacar que a compensação regularmente declarada tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919840/2014-47

glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão n.o 9101002.491 – 1a Turma CSRF).
Dessa forma, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional pleiteado no valor de R$ 974.486,70 e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido nos termos da Súmula CARF no 177.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 689
DF CARF MF
Original